Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-92.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO - Vício Redibitório – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes - Sentença de procedência – Apelação do requerido – Preliminar arguida de decadência – Preliminar afastada - Alegação de que o veículo estava em boas condições de uso desconhecendo algum tipo de vício – Autor que teve ciência do vício oculto em 11/12/2018 e a propositura da demanda ocorreu em

Ementa:
APELAÇÃO - Vício Redibitório – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes - Sentença de procedência – Apelação do requerido – Preliminar arguida de decadência – Preliminar afastada - Alegação de que o veículo estava em boas condições de uso desconhecendo algum tipo de vício – Autor que teve ciência do vício oculto em 11/12/2018 e a propositura da demanda ocorreu em 09/01/2019, sendo assim, exerceu seu direito dentro do prazo – Inteligência do artigo 445, § 1o, do Código Civil - O Laudo Técnico Pericial Judicial, realizado pelo expert, concluiu que o autor adquiriu o veículo com o respectivo vício oculto – Vício oculto bem caracterizado - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.